Tribunal: TJDFT
Processo: 0727993-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS ESTÉTICOS. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os apelantes pedem a cassação ou reforma da sentença, alegando, em resumo, que não há provas suficientes para embasar a condenação.
2. De acordo com o regramento do direito consumerista, todos aqueles que participam da cadeia de fornecedores dos serviços contratados são solidariamente responsáveis por eventuais danos suportados pelo consumidor.
3. O processo tem um regramento a ser obedecido, se há uma fase processual em que as partes são intimadas sobre o interesse de produzir provas, é esse o momento adequado para manifestar o interesse na produção.
4. É sabido que os fatos alegados por uma parte e não demonstrados o contrário pela outra parte, passam a gozar da presunção de veracidade.
5. Em se tratando de tratamento odontológico como o contratado pela autora, visando a uma finalidade eminentemente estética, tem-se uma obrigação de resultado, de maneira que cabe aos fornecedores dos serviços, clínica odontológica e os profissionais da odontologia, demonstrarem a adequação do serviço prestado, mormente em se cuidando de controvérsia que há de ser dirimida sob a ótica do direito consumerista, quando se admite a inversão do ônus probatório, de acordo com o previsto no art. 6o, VIII, CDC.
6. O arbitramento do valor da compensação a título de danos extrapatrimoniais, deve se nortear por vários fatores, como a capacidade econômica do ofensor, a gravidade dos danos, as consequências porventura causadas com a violação ao direito da personalidade, tudo isso sem se afastar da ideia de que a compensação por danos morais não pode nem deve ser fonte de enriquecimento da parte ofendida.
7. Recurso parcialmente provido.